Tribunal: TJES
Processo: 5001957-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001957-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SALLES PORTO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 118, I, DA LEP. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Execução, que determinou a regressão cautelar de seu regime prisional do aberto para o semiaberto, nos autos da Execução Penal nº 0015196-81.2015.8.08.0035, com fundamento no art. 118 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é meio processual adequado para discutir a regressão cautelar de regime prisional; e (ii) verificar se a regressão de regime determinada pelo Juízo da Execução Penal configura constrangimento ilegal, ante a ausência de trânsito em julgado de eventual nova condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

4.

A Lei de Execução Penal prevê expressamente o agravo como recurso cabível contra decisões do Juízo da Execução Penal (art. 197 da LEP), sendo incabível a impetração de Habeas Corpus para discutir tais decisões.

5. A regressão de regime pela prática de fato definido como crime doloso, durante a execução da pena, não depende do trânsito em julgado da condenação, conforme entendimento consolidado pelo STF.

6. No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante em 25/04/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo posteriormente solto. O Juízo da Execução entendeu que o fato demonstra ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, justificando a regressão cautelar do regime.

7. Não há ilegalidade manifesta na decisão impugnada que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a regressão de regime encontra amparo legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.
O Habeas Corpus não é meio processual adequado para impugnar decisões do Juízo da Execução Penal quando há recurso próprio previsto na LEP, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

2.
A regressão de regime prisional pela prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena não exige o trânsito em julgado da nova condenação.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 118, I, e 197; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, EP 8 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 01/07/2016 (Info 832); STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/06/2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022; TJES, HC nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001957-78.2025.8.08.0000

PACIENTE:
RAFAEL SALLES PORTO

AUT. COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL SALLES PORTO
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Penal nº 0015196-81.2015.8.08.0035, regrediu cautelarmente o regime prisional do paciente para o semiaberto, na forma do art. 118 da Lei de Execução Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre da regressão cautelar do regime fundamentada em “
suposto novo crime que ainda não foi objeto de julgamento do mérito, tratando-se de processo penal prematuro, sem qualquer condenação definitiva
”.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12154061.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com dados absolutamente atualizados.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 12244421, pelo
não conhecimento
da ordem.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ – AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ – AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) (Grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III - Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 437.522/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018) (Grifei)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HC nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 20/Aug/2024) (Grifei)

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HC nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator: WILLIAN SILVA, Data: 25/Oct/2022) (Grifei)

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 0015196-81.2015.8.08.0035.

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que
“das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

Ainda, ao analisar os autos, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse concedida de ofício.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo Juízo da Execução, o paciente foi preso em flagrante no dia 25/04/2024, ante a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, dando origem à ação penal nº 0000846-45.2024.8.08.0012, em trâmite na 1º Vara Criminal de Cariacica, sendo posto em liberdade em 18/06/2024.

Em virtude desta conduta, entendeu o julgador pela ausência do senso de responsabilidade e autodisciplina do apenado para cumprir a reprimenda em regime aberto, motivo pelo qual regrediu cautelarmente o regime prisional para o semiaberto (mov. 303.1 da Execução Penal).

Acerca da temática, sabe-se que o art. 118, I, da LEP, dispõe que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
praticar fato definido como crime doloso
ou falta grave.

Nada obstante, conforme estabelece o entendimento pacífico das Cortes Superiores, não é necessário que o Juiz das execuções penais aguarde que a pessoa seja condenada com trânsito em julgado para determinar a sua regressão.

Isto é, a regressão de regime pela prática de fato definido como crime doloso, durante a execução da pena, não depende do trânsito em julgado da condenação. STF. Plenário. EP 8 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/7/2016 (Info 832).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.